Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-42.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800219-42.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALAIR CABRAL RABELO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Dosimetria da pena. Valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Parcial procedência do pedido revisional.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de revisão criminal ajuizada com fundamento na alegação de erro na dosimetria da pena fixada em sentença condenatória que condenou o revisionando pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II, do CPB. Sustenta a defesa que o Juízo sentenciante teria valorado negativamente, de forma genérica e desprovida de fundamentação idônea, diversas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, notadamente culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, resultando na fixação da pena-base em patamar excessivamente elevado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social e personalidade do agente foi devidamente fundamentada, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CPB,

e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores; e (ii) se, reconhecida a inadequação da fundamentação quanto a determinados vetores, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante aplicação do critério proporcional de exasperação por circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inadmissível a utilização de expressões genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal para justificar a exasperação da reprimenda, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena No caso concreto, verificou-se que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social e personalidade foram negativadas com base em fundamentação genérica, sem indicação de elementos concretos extraídos dos autos capazes de evidenciar especial reprovabilidade da conduta ou características pessoais do agente que justificassem a exasperação da pena-base, devendo tais vetores ser considerados neutros.

4.

Permanecem, contudo, corretamente valoradas de forma desfavorável as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, às circunstâncias e às consequências do crime, diante da existência de condenação anterior transitada em julgado e da gravidade concreta do delito, praticado mediante perseguição à vítima até sua residência, bem como das repercussões extrapenais relevantes decorrentes do homicídio, que ocasionou profundo abalo familiar e social.

5.

Reconhecida a inadequação parcial da dosimetria, impõe-se o redimensionamento da pena-base mediante aplicação do critério de exasperação proporcional, amplamente admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consistente no acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito, para cada circunstância judicial negativamente valorada.

6.

Considerando que o crime de homicídio qualificado prevê pena abstrata de 12 a 30 anos de reclusão, o intervalo entre as penas corresponde a 18 anos, de modo que a aplicação da fração de 1/8 resulta no acréscimo de 2 anos e 3 meses por vetor desfavorável. Mantidas três circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), a pena-base é fixada em 18 anos e 9 meses de reclusão, sobre a qual incidiu, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), reduzindo-se a pena em 1 ano, resultando o patamar definitivo de 17 anos e 9 meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CPB.

IV. Dispositivo e tese
7. Revisão criminal parcialmente procedente, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, redimensionando a pena definitiva para 17 anos e 9 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer a revisão criminal e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, proposta em favor de ALAIR CABRAL RABELO, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à revisão da sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da ação penal nº 0007662-33.2009.8.14.0401, oriunda da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta dos autos que o revisionando foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que o Conselho de Sentença reconheceu sua responsabilidade pela prática do crime de homicídio qualificado, sobrevindo sentença condenatória que fixou a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em razão da valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tendo na segunda fase da dosimetria reconhecido a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena para 23 (vinte e três) anos de reclusão, tornada definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.

Na presente revisional, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
na dosimetria da pena, aduzindo que o magistrado sentenciante valorou negativamente circunstâncias judiciais sem fundamentação concreta e idônea, utilizando-se de argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, requerendo, assim, o redimensionamento da pena-base, considerando a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, referente aos antecedentes criminais, bem como que incida a exasperação da pena na fração de 1/8 (um oitavo) por vetor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pelo parcial provimento do pedido, entendendo que a fundamentação empregada para negativar os vetores culpabilidade, conduta social e personalidade mostrou-se inidônea, devendo tais circunstâncias ser consideradas neutras, permanecendo desfavoráveis apenas os antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências do crime.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço do pedido revisional.

1 – DA ALEGADA VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP)

Aduz o revisionando que a sentença condenatória fixou a pena-base em patamar excessivamente elevado ao valorar negativamente seis circunstâncias judiciais – culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime –, sustentando que a fundamentação empregada pelo juízo de origem seria genérica e dissociada dos elementos constantes dos autos, razão pela qual pugna pelo redimensionamento da pena-base a ele imposta.

A insurgência merece parcial acolhimento, vejamos:

Inicialmente, cumpre transcrever a peça acusatória, a fim de melhor elucidar os fatos apurados,
verbis:

“Consta na peça inquisitória, que no dia 28 de março de 2009, por volta as 14h30, o agente, ora denunciado, teria baleado a vítima um pouco antes da passagem Lobato, em companhia de seu parceiro. Narra ainda a peça inquisitória que a vítima sofria ameaças de morte por não facilitar a entrada, nas celas do Centro de Recuperação de Americano III (CRA III), de objetos proibidos, bem como não auxiliar na fuga dos carcerários, haja vista ser agente penitenciário do local. Destarte, a vítima ao se deparar com o denunciado no dia supracitado, saiu em disparada em direção a casa de seu cunhado a fim de escapar da perseguição. Quando chegou anunciou que estava sendo perseguido por dois indivíduos. O parceiro do denunciado adentrou a casa, enquanto a vítima fugira pelos fundos, escalando a cerca que saia na Passagem Garrincha. Quando a vítima seguia rumo a Passagem Lobato fora encontrado pelo denunciado, mediante auxilio de uma mulher (sua suposta amante), de maneira que efetuou os disparos mortais”.

De igual modo, impõe-se transcrever trecho do édito condenatório, referente à valoração das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CPB,
verbos:

“Analisando as circunstâncias judiciais observo que a culpabilidade do réu ressoou em grau máximo de reprovabilidade, posto ter agido com dolo intenso; o réu registra antecedentes maculados, inclusive com condenação por outro delito; a conduta social incompatível tanto que já esteve preso anteriormente: a personalidade aparentemente voltada para a prática do crime; os motivos já analisado no tipo qualificado: as circunstâncias militam ainda em desfavor do réu, pois, aproveitando-se de seu estado de fuga, buscou a vítima em seu local de moradia; as consequências extras penais sempre drásticas, eis que a vítima estava em pleno vigor e sua morte deixou esposa e filhos afetivos e com sua morte deixa marca emocional na família que perdurará por muito tempo e o comportamento da Vítima em nada contribuiu para o deslinde do crime. Fixo a pena base em vinte e quatro (24) anos de reclusão. Milita em favor do réu a circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, qual seja, ter menos de 21 anos na data do fato, pelo que se subtrai 01 ano desse quantum, que ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de penas, a torno definitiva, concreta e final em vinte e três (23) anos de reclusão”.

Com efeito, da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o Juízo sentenciante analisado as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reputando desfavoráveis os vetores culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, ficou a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Todavia, verifica-se, de forma manifesta, a inadequação da fundamentação empregada quanto alguns desses vetores, os quais merecem análise individualizada.

No que tange à culpabilidade, observa-se que a sentença se limitou a afirmar que “a culpabilidade do réu ressoou em grau máximo de reprovabilidade, posto ter agido com dolo intenso”, fundamentação que não extrapola a reprovabilidade inerente ao próprio tipo penal e, portanto, mostra-se inidônea para justificar a exasperação da pena-base.

Assim é, pois, a simples referência à intensidade do dolo, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem especial reprovabilidade da conduta, não se presta a fundamentar a valoração negativa do vetor, devendo, por conseguinte, ser considerada neutra.

Situação semelhante ocorre com a conduta social e a personalidade do agente, uma vez que tais circunstâncias dizem respeito ao comportamento do acusado no meio social, familiar e profissional, bem como aos seus traços psicológicos e morais, não tendo, na hipótese, o magistrado sentenciante apontado a existência de dados concretos aptos a demonstrar avaliação negativa desses vetores.

Vale ressaltar que os fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante para valorar negativamente tais circunstâncias em relação ao recorrente -
“a conduta social incompatível tanto que já esteve preso anteriormente; a personalidade aparentemente voltada para a prática do crime” -
na verdade, confundem-se com a reprovabilidade também aferida aos antecedentes criminais, não podendo a mesma base argumentativa sopesar em múltiplos vetores das circunstâncias judiciais, sob pena de se incorrer no vedado
bis in iden.

Ainda nesse contexto, vale esclarecer que as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes criminais, à conduta social e à personalidade do agente apresentam natureza e conteúdos distintos, embora frequentemente sejam equivocadamente confundidas na prática jurisdicional, como se vê na hipótese.

Assim é, pois os antecedentes criminais dizem respeito, em sentido técnico, ao histórico penal do acusado, isto é, às condenações criminais transitadas em julgado, tratando-se de elemento objetivo vinculado ao passado judicial do réu; ao compasso que a conduta social, por sua vez, refere-se ao modo de inserção do indivíduo em seu meio familiar, profissional e comunitário, analisando-se sua postura cotidiana perante as regras de convivência social, sua relação com o trabalho, com a família e com a coletividade, de modo a aferir se o comportamento social revela padrão de ajustamento ou de desajuste social;

sendo que, a personalidade do agente, por fim, consiste em vetor de índole subjetiva, relacionado às características psíquicas e morais do indivíduo, abrangendo traços de caráter, tendências comportamentais, grau de agressividade ou propensão à prática delitiva, devendo sua análise apoiar-se em elementos concretos constantes dos autos, e não em meras conjecturas ou impressões subjetivas do julgador.

Dessa forma, observa-se que cada uma dessas circunstâncias judiciais possui campo de incidência próprio e deve ser analisada de maneira individualizada, sob critérios objetivos e fundamentação concreta, preservando-se a coerência do sistema de dosimetria da pena e os princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

Vale recordar que, acerca da impossibilidade da utilização dos antecedentes criminais para valoração negativa da conduta social e personalidade do agente, tem-se, inclusive, tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1007, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".

No mesmo contexto,
verbis:

STJ:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. RECURSO PROVIDO.

1
. A jurisprudência do STJ estabelece que condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar reincidência, somente podem ser valoradas como antecedentes criminais, não sendo admissível sua utilização para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

2.
A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base é vedada, conforme a Súmula 444 do STJ.

3
. Recurso provido para excluir a vetorial da personalidade do réu da pena-base, com extensão ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

(AREsp n. 2.719.463/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Assim, à míngua de dados objetivos que justifiquem conclusão diversa, as circunstâncias judiciais referentes à personalidade e à conduta social do agente devem igualmente ser consideradas neutras.

Por outro lado, os antecedentes criminais permanecem corretamente valorados de forma desfavorável, haja vista a existência de condenação anterior transitada em julgado em desfavor do revisionando, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base.

Da mesma forma, as circunstâncias e as consequências do crime foram adequadamente fundamentadas pelo magistrado sentenciante, conforme bem consignado na sentença, pois o crime foi praticado após o réu dirigir-se ao local de residência da vítima, aproveitando-se de sua condição de foragido, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, as consequências do delito ultrapassaram aquelas ordinariamente esperadas para o tipo penal, pois a morte da vítima ocasionou grave impacto no núcleo familiar, deixando esposa e filhos desamparados e causando profundo abalo emocional.

Desse modo, devem ser afastadas as valorações negativas relativas à culpabilidade, conduta social e personalidade, permanecendo desfavoráveis apenas os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime.

2 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Reconhecida a inadequação parcial da dosimetria realizada na sentença condenatória, impõe-se o redimensionamento da pena-base, considerando a fração de 1/8 (um oitavo), por vetor, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas para o crime em questão, qual seja, de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), seguindo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos,
verbis:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO
. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PATAMAR DE 1/6. “MULA”. LEGALIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

3. Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, Dje de 22/5/2023.).

Precedentes.

5. Na hipótese em análise, a quantidade e a natureza altamente deletéria da droga apreendida (5,879kg de cocaína) justificam a majoração da pena-base em 1/5, por extrapolar o tipo penal, não se mostrando desproporcional, devendo ser mantido tal fundamento.

6. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, Dje 24/9/2019). Precedentes

7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, na função de “mula”, é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. No presente caso, ainda que a atuação da acusada não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa, seu envolvimento em delitos dessa natureza não se deu de forma ocasional, atuando como “mula”, a denotar desvalor incompatível com a redutora na fração máxima, não havendo qualquer ilegalidade no patamar aplicado.

8. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar, como ocorre no caso dos autos.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Resp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Assim, certo de que a pena máxima e mínima prevista para o delito em comento é de 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, respectivamente, tem-se o patamar do intervalo entre estabelecido em 18 (dezoito) anos.

Com efeito, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o referido intervalo, conforme orientação jurisprudencial utilizada para aferição proporcional da exasperação decorrente de cada circunstância judicial negativa, obtém-se o acréscimo de 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada vetor desfavorável.

E, considerando que permaneceram negativados três vetores (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), a pena-base deve ser majorada em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses, totalizando o
quantum
de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, subsiste a atenuante da menoridade relativa, reconhecida na sentença, razão pela qual reduzo a pena em 1 (um) ano, tal como procedido pelo juízo de origem, resultando em 17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, pelo que, o aludido
quantum
torna-se total e definitivo, impondo-se a mantença do regime inicial fechado, em consonância com o disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a revisão criminal, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, redimensionando a pena definitiva do revisionando para 17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora

Belém, 02/06/2026